Tribunal: CARF
Processo: 13807.006750/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006750/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.515 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALHA DO PROGRAMA. ÔNUS DO
SUJEITO PASASIVO.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário petição em papel assim como deverá estar
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006750/2010-31
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A contribuinte ora interessada protocolou em papel na data de 27/08/2010 o pedido de
ressarcimento de crédito de IPI de fl. 021, relativo ao 3° trimestre/2005, conforme
abaixo:
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 64.600.422/0001-80, com sede na Rua Forte da Ribeira,
n° 300 - Pq. Industrial São Lourenço, São Paulo/SP, CEP: 08345-150, neste ato
representada por seu sócio Sakher Al Shara, conforme contrato social (DOC. 1), vem
respeitosamente, à presença de V. Senhoria, solicitar o RESSARCIMENTO de crédito
de IPI, relativo ao 3o (terceiro) trimestre do ano de 2005, nos termos da IN/RFB 900,
art. 21, § 6o1.
Para fins de comprovação do crédito, a Requerente apresenta nesta oportunidade uma
cópia das informações comprobatórias do mesmo, que foram lançadas no programa
PER/DCOMP, tendo em vista que o referido programa não permitiu o envio pelo modo
"on line".
Nestes termos, Aguarda deferimento.
As "informações comprobatórias (...) que foram lançadas no programa PER/DCOMP" a
que alude a interessada constam das fls. 11/195, com destaque para o seguinte (fl. 12):
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

A análise do pleito foi realizada pela DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (DERAT) em São
Paulo/SP por meio do Despacho Decisório de fls. 198/199, que assim dispôs:
O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente,
a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no
programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de ressarcimento
(IN/RFB n° 900/2008, art. 98, §§ 3o ao 5o).
Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de ressarcimento do IPI
efetuado em papel, senão ser indeferido sumariamente em face do art. 111 da recém-
editada IN/RFB n° 1.300/2012.
Cabe anotar que as compensações objeto da declaração de
compensação n° 24479.97788.101005.1.3.01-3009. que tem a descrição do crédito do
ressarcimento do IPI do 3o trimestre de 2005, e das declarações àquela vinculadas n°s
10485.97607.021205.1.7.01-9059.
34577.34080.021205.1.3.01-1044 e
05456.37991.091205.1.3.01-6100. transmitidas à RFB nas datas sublinhadas (fls.
196/197), se encontram nas seguintes situações no módulo PER/DCOMP do SIEF:
homologação parcial por insuficiência de crédito (primeira declaração); não
homologação por inexistência de crédito (três últimas declarações) e despacho decisório
emitido no processo n" 10880.972315/2010-26.
III - 00 DIREITO DA MANIFESTANTE:
IV.a) Da falha no sistema PER/DCOMP:
Conforme alegado pela Manifestante, o pedido de ressarcimento foi efetuado por
requerimento escrito em razão de não ter sido possível sua solicitação pelo meio
eletrônico.
Entretanto, referido pedido foi sumariamente indeferido, sob a alegação de que a
Manifestante não juntou a prova de que o pedido não pode ser encaminhado pelas vias
eletrônicas.
É notório que programas eletrônicos podem apresentar falhas, muitas delas, sem a
possibilidade de serem comprovadas, a não ser pelo relato de quem as detectou. É o
caso dos autos.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

No ato do envio do pedido de ressarcimento, o pedido simplesmente não pode ser
transmitido, não tendo a Manifestante meios de valer-se de qualquer tipo de prova que
demonstrasse aquela situação.
Tão somente, ao tentar enviar o pedido de ressarcimento, através do botão “transmitir",
referido botão não respondia à solicitação da Manifestante, tornando-se IMPOSSÍVEL
demonstrar tal fato, pois não se trata de suposto erro onde aparece o código relacionado
ao erro, mas sim de falha ao enviar, não restando qualquer possibilidade à Manifestante
em demonstrar tal fato nos autos do pedido de ressarcimento.
Isto posto, a Manifestante entende que o pedido de ressarcimento deve ser analisado no
mérito e, ato seguinte, homologado pela Receita Federal do Brasil, por se tratar de
direito da Manifestante.
III.b) Do princípio da não-cumulatividade:
Na remota hipótese de indeferimento da referida manifestação de inconformidade, o que
só se admite por amor ao Direito, requer que suposto débito oriundo do pedido de
ressarcimento ora guerreado seja abatido dos créditos da Manifestante, em atenção ao
princípio da não-cumulatividade.
IV-CONCLUSÃO:
Pelo exposto, requer o recebimento do pedido de ressarcimento e, ato seguinte, sua
homologação pela Receita Federal do Brasil, para todos os fins e efeitos de direito.
Em atenção ao princípio da não-cumulatividade, tão somente por amor ao direito, caso
os pedidos da Manifestante sejam indeferidos, requer que supostos débitos sejam
descontados dos créditos da ora Manifestante.

Em 30 de outubro de 2018, através do Acórdão n° 09-68.448, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, considerou
IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de inconformidade, restando
incólumes as determinações exaradas no Despacho Decisório da DERAT-São Paulo/SP.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de novembro de
2018, às e-folhas 245.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de dezembro de 2018, às
e-folhas 246, de e-folhas 249 à 254.
Foi alegado:
 Documento comprobatório da falha de envio;
 Documentação comprobatória.
- CONCLUSÃO E PEDIDO:
Pelo exposto, tendo em vista que:
A Recorrente demonstrou a impossibilidade de envio do pedido eletrônico de
ressarcimento; e
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

A Recorrente comprovou a origem do crédito mediante seu detalhamento no
PER/DCOMP, de forma idêntica como é feito na forma eletrônica e plenamente aceita pela
Receita Federal.
Requer seja o presente recurso julgado totalmente procedente, para que o
pedido de ressarcimento seja devidamente processado e posteriormente homologado, para todos
os fins e efeitos de direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de novembro de
2018, às e-folhas 245.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de dezembro de 2018, às
e-folhas 246.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
 Documento comprobatório da falha de envio;
 Documentação comprobatória.
Passa-se à análise.

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI relativo ao 3° trimestre
de 2005, formulado pelo representante legal da interessada e protocolizado em 27/08/2010, tendo
em vista que o programa PER/DCOMP não permitiu o envio pelo modo on line (fls. 02, 04, 06).
O pedido de ressarcimento do crédito de IPI de fl. 02, relativo ao 3°
trimestre/2005, protocolado pela contribuinte interessada em 27/08/2010, teve por fulcros os
seguintes pontos:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

1. o amparo jurídico no disposto pelo art. 21, § 6°, da Instrução Normativa
SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008;
2. a justificativa do envio em meio papel, "tendo em vista que o referido
programa [o programa PER/DCOMP] não ter permitido o envio pelo
modo on line";
3. a comprovação do crédito pela apresentação juntamente com o pedido
de ressarcimento em papel de "uma cópia das informações
comprobatórias do mesmo, que foram lançadas no programa
PER/DCOMP".

Consulta ao módulo PER/DCOMP do SIEF - Sistema Integrado de
Informações Econômico-Fiscais, efetuada em 17/06/2013, informa que não consta na base de
dados declaração de compensação gerada eletronicamente vinculada ao presente processo.
O Despacho Decisório assim decidiu, às e-folhas 198 e 199:
O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente,
a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no
programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de ressarcimento
(IN/RFB n° 900/2008, art. 98, §§ 3° a 5°).
Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de ressarcimento do IPI
efetuado em papel, senão ser indeferido sumariamente em face do art. 111 da recém-
editada IN/RFB n° 1.300/2012.
Cabe anotar que as compensações objeto da declaração de compensação n°
24479.97788.101005.1.3.01-3009, que tem a descrição do crédito do ressarcimento do
IPI do 3° trimestre de 2005, e das declarações àquela vinculadas n°s
10485.97607.021205.1.7.01-9059,
34577.34080.021205.1.3.01-1044
e,
05456.37991.091205.1.3.01-6100, transmitidas à RFB nas datas sublinhadas (fls.
196/197), se encontram nas seguintes situações no módulo PER/DCOMP do SIEF:
homologação parcial por insuficiência de crédito (primeira declaração); não
homologação por inexistência de crédito (três últimas declarações) e despacho decisório
emitido no processo n° 10880.972315/2010-26.
Assim, pelas razões expendidas, proponho indeferir sumariamente o pedido de
ressarcimento.
Ao presente caso se aplicam o art. 21 e parágrafos, combinados com parágrafos
do art. 98, todos da IN SRF n° 900, de 2008:
CAPÍTULO IIIDO RESSARCIMENTO
SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1° Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (...)
§ 2° Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1°, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
(...)
§ 6° O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no §2° serão efetuados
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
Art. 98. (...)
(...)
§ 3° A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3°, no § 6°
do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1° do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4° A falha a que se refere o § 3° deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário (...)
§
5° Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária."
(negritos acrescidos)
A IN RFB n° 900, de 2008, estabelece que o pedido de ressarcimento
formulado em meio papel somente será efetuado se houver:
 impossibilidade de utilização do programa eletrônico PER/DCOMP por
ausência de previsão da hipótese de ressarcimento (o que não é o caso
presente);
 bem como pela existência de falha no Programa que impeça a geração
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, determinando, ainda, que tal
falha no programa PER/DCOMP.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário petição em papel assim como deverá estar acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação, às folhas 03 e 04 daquele
documento:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

A Recorrente tentou transmitir pedido de ressarcimento de crédito através do programa
PER/DCOMP, mas não obteve êxito, pois o programa apresentou falha, com a
mensagem “falha ao enviar”.
A Recorrente tentou por diversas vezes transmitir a declaração, mas sem sucesso.
Desta forma, entregou a documentação em papel na unidade da Receita Federal em São
Paulo.
Apresentou documento semelhante relativo a situação ocorrida em outra transmissão.
Porém, quando tentou transmitir a declaração de ressarcimento objeto deste processo, a
mensagem “falha ao enviar” apareceu na tela e logo desapareceu.
A Recorrente, desta forma, não teve meios printar a tela no momento da falha, pois a
mensagem apareceu e logo desapareceu.
A Recorrente, infelizmente, não sabe dizer o que o correu com o programa de
transmissão, ficando de mãos atadas com relação à prova da impossibilidade, uma vez
que a falha não foi em seus computadores, mas sim no sistema da Receita Federal do
Brasil.
Assim se manifestou o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 06
e 07 daquele documento:
Nesse contexto, vale mencionar que a simples apresentação de cópia das informações
que supostamente foram preenchidas no programa PGD PER/DCOMP, conforme fez a
interessada às fls. 11/195, não se traduzem na documentação comprobatória do direito
creditório apta a instruir o pleito de ressarcimento formulado em papel. Tal
documentação, deveras, à luz da legislação de regência do IPI, compõe-se livros ficais
obrigatórios desse tributo, em especial o Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI),
devidamente escriturados, além, evidentemente, das respectivas notas fiscais que
lastreiam tal escrituração, porquanto apenas estes documentos são juridicamente
capazes de revestir de certeza e liquidez os créditos e os débitos do IPI, legitimando o
confronto escritural entre estes a cada período de apuração e a apuração do saldo credor
ou devedor ao final de cada trimestre calendário, além de determinar a natureza dos
créditos em ressarcível ou não, conferindo, assim, veracidade ao direito creditório
pretendido em ressarcimento.
Porém, no caso em tela, nada da necessária documentação comprobatória foi
apresentada pela contribuinte interessada, seja na ocasião em que formulou o pleito de
ressarcimento em papel, seja quando manifestou sua inconformidade ao indeferimento
de ofício do pleito.
A propósito, sobre o único documento (fl. 217) relativo a PER/DCOMP que instrui a
manifestação de inconformidade, em nada socorre a interessada, pois, além de não
restar demonstrado que a informação nele contida relaciona-se com a específica
situação ora em apreço, tal informação é incongruente com a assertiva feita na
manifestação de inconformidade de que "ao tentar enviar o pedido de ressarcimento,
através do botão 'transmitir', o referido botão não respondia à solicitação da
Manifestante, tornando-se IMPOSSÍVEL demonstrar tal fato, pois não se- trata de-
suposto erro onde- aparece- o código relacionado ao erro, mas sim de falha ao enviar,
não restando qualquer possibilidade à manifestante em demonstrar tal fato nos autos
do pedido de ressarcimento", porquanto, no aludido documento, consta textualmente:
"ERRO validador PERDCOMP / A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA / O
PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA"1.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

Nesse contexto, tal como feito no item 7 do Despacho Decisório da DERAT/SP,
mostra-se de bom alvitre fazer a anotação, atualizada, de que, as compensações objeto
da DCOMP n° 24479.97788.101005.1.3.01-3009, que tem a descrição do crédito do
ressarcimento do IPI do 3° trimestre de 2005, e das DCOMPs àquela vinculadas n°s
10485.97607.021205.1.7.01-9059,
34577.34080.021205.1.3.01-1044 e
05456.37991.091205.1.3.01-6100, transmitidas à RFB nas datas sublinhadas,
encontram-se na situação no módulo PER/DCOMP do SIEF: homologação parcial por
insuficiência de crédito (primeira declaração); não homologação por inexistência de
crédito (três últimas declarações); despacho decisório emitido, processo n°
10880.972315/2010-26, sem discussão administrativa.

Tomando a lição do Conselheiro Walker Araújo, da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, no Processo Administrativo Fiscal
13804.001293/2008-02, que adoto como razões de decidir:
O Pedido de Restituição entregue em formulário em papel, datado em 19/03/2008, foi
realizado com base na Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, posteriormente
pela IN SRF no 900/2008 que, em seu artigo 3o previa o seguinte (IN SRF no 600/2005):
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por
representante do sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à SRF procuração
conferida por instrumento público ou por instrumento particular com firma
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão
judicial que o autorize a requerer a quantia.
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere
o § 2o serão apresentados à SRF após intimação da autoridade competente para decidir
sobre o pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o, 11 e 12. (grifei)
O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o contribuinte
requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Somente no caso de ser
impossível a utilização do programa é que o sujeito passivo estaria autorizado a utilizar
o formulário em papel.
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do programa
do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução Normativa
citada:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação
de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no §
1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de
falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento
por ele apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Restituição/Ressarcimento em formulário em papel, o que restou improfícuo no
presente processo.
O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento feitos
em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está previsto no artigo
31 do mesmo diploma:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido em papel
feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no 600/2005, determina que a
autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido.
Neste eito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não
declarada (após a vigência da Lei no 11.051/2004). (Acórdão CARF no 9303-006.244,
de 25/01/2018)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.515 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006750/2010-31

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital